Tribunal: TJSP
Processo: 1500617-65.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500617-65.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante EDER WATANABE FLORENCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir as penas impostas a Eder
Watanabe Florêncio para 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500617-65.2018.8.26.0191 -Voto no 39.250
2
Apelação Criminal no. 1500617-65.2018.8.26.0191
Apelante: Eder Watanabe Florêncio
Apelado: Ministério Público
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Voto no. 39.250
1. Insurge-se o réu Eder Watanabe Florêncio contra a r. sentença1 prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY, cujo
relatório ora se adota, que o condenou como incurso no artigo 157, §§ 2o, incisos II e
V, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13
(treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.

Pleiteia a Defesa, por suas razões2, a absolvição do apelante por insuficiência
de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a redução da pena de
partida, o arredamento da agravante genérica, o afastamento das majorantes
relativas à restrição da liberdade e ao emprego de arma de fogo ou, quando não, a
aplicação de um só aumento na derradeira etapa da dosimetria
além da
modificação do regime inicial para o semiaberto.
Apresentadas as contrarrazões3, sobreveio, nesta Superior Instância, o r.
1 Fls. 360/368 e 370.
2 Fls. 381/402.
3 Fls. 419/422.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500617-65.2018.8.26.0191 -Voto no 39.250
3
parecer4 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr. ALFONSO
PRESTI, no sentido do improvimento do recurso.
É o relatório.

2. A acusação é de que no dia 16 de outubro de 2018, por volta das 07h, na
Rua 9 de Julho, no. 1217, bairro Jd. Maria Cecília, na cidade de Ferraz de
Vasconcelos, o apelante Eder Watanabe Florêncio, o corréu Francisco de Assis Alves
Júnior5 e dois indivíduos não identificados, todos em comparsaria, mediante grave
ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, e restrição das liberdades de
cinco vítimas, subtraíram para si quantia estimada entre R$ 16.000,00 e R$ 20.000,00,
pertencente à ofendida Mercearia e Casa do Norte Adão.
Nas palavras da denúncia, “(...) EDER, que havia trabalhado na Mercearia do
Norte Adão, sabendo da existência de um cofre no interior do estabelecimento e de que nele
havia considerável quantia em dinheiro, combinou com FRANCISCO e outros dois
indivíduos desconhecidos a prática do crime de roubo no local. Assim, na data dos fatos, logo
em que a Mercearia abriu, os comparsas de EDER entraram no local, estando dois deles com
arma de fogo, anunciaram o assalto, baixaram as portas do estabelecimento, apoderaram-se
do valor em dinheiro que estava disponível no caixa, e levaram uma cliente, as funcionárias
Karine Alves Costa e Elaine, bem como Juliana da Silva Teixeira e Marcia, filhas do
proprietário do estabelecimento, para um cômodo nos fundos, onde ficaram custodiadas
durante a empreitada criminosa. Tão logo foram rendidas as vítimas, EDER entrou no
estabelecimento e, vestindo uma 'touca ninja', apontou aos demais roubadores o local onde
estava o cofre e Marcia, que poderia abri-lo. Uma vez aberto o cofre, a quantia
supramencionada foi subtraída. Após o roubo, os denunciados e seus comparsas fugiram no
veículo VW/Voyage, pertencente a FRANCISCO (...)”6.
4 Fls. 492/499.
5 Definitivamente absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
6 Fls. 92/93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500617-65.2018.8.26.0191 -Voto no 39.250
4
Como bem demonstrou a r. sentença, cuja descrição da prova produzida sob
o contraditório integra este voto, não remanesce dúvida de que o apelante
concorreu para a rapinagem.
De ver que, interrogado em Juízo, exerceu o apelante seu direito ao silêncio7.
Em contrapartida, ouvidas na mesma sede, as ofendidas Karine Alves da
Costa, Juliana da Silva Teixeira e Márcia da Penha Teixeira declararam, de forma
essencialmente consentânea com a narrativa da denúncia, como se desenvolveu a
ação criminosa, apontando o apelante, que trabalhara na mercearia, palco do crime,
como um dos roubadores8.
Sobreleva notar que Karine afirmou que, apesar de encapuzado, reconheceu
o réu, durante o roubo, pelos olhos; Márcia, por sua vez, asseverou tê-lo
identificado através da filmagem do crime, pelo modo de andar e correr; já Juliana
assinalou que o reconheceu pelo jeito de caminhar e por gestos.
Ademais, destacaram as vítimas que o apelante não pronunciou nenhuma
palavra no curso da prática delituosa, bem como ressaltaram Márcia e Juliana que,
se valendo de gestos, ele indicou que era Márcia, e não Karine, que saberia abrir o
cofre.
Outrossim, salientou Juliana que constatou pela gravação do crime que o
apelante foi examinar um local sob uma mesa, onde seu pai costumava guardar
dinheiro.
A corroborar a correção da firme identificação levada a efeito pelas vítimas,
o apelante, interrogado em solo policial, espontaneamente confessou ter idealizado
a prática do crime e concorrido para sua consecução.
7 Fls. 484.
8 Fls. 484.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500617-65.2018.8.26.0191 -Voto no 39.250
5

De fato, admitiu o apelante que ajustou com outras três pessoas a
perpetração do roubo à mercearia em que trabalhara, vez que sabia que ali havia
um cofre que continha considerável quantia de dinheiro. Indicou aos demais
agentes o local do cofre e Márcia como a pessoa que poderia abri-lo. Comprou, com
parcela do que lhe coube do butim (R$ 2.400,00), uma motocicleta e dois capacetes.
O restante deixou sob a guarda de seu conhecido Ednelson insciente da origem
espúria do dinheiro pois desconfiava que seria procurado pela Polícia9.
Igualmente em solo policial, a testemunha Ednelson de Jesus Andrade
confirmou que na manhã do dia 16 de outubro de 2018, a pedido do apelante,
guardou uma quantia em dinheiro que, segundo ele, era fruto da venda de um
automóvel. Naquela mesma data, porém, o apelante retomou parte do dinheiro, sob
o argumento de que compraria uma motocicleta10.
A par disso, inquirida em audiência judicial, a testemunha David Mota
Pinheiro, policial militar, aduziu que o apelante informalmente lhe confessou ter
concorrido para o roubo, adquirido a motocicleta que pilotava com parte de seu
produto e indicado o local onde havia deixado o restante do dinheiro, que veio a ser
recuperado.
Aliás, verificou-se a apreensão da quantia de R$ 1.057,00, de uma
motocicleta e de dois capacetes11.
Nesse contexto, considerando-se que as vítimas e testemunhas não teriam
qualquer interesse em incriminar falsamente o apelante, seus relatos, coerentes com
a confissão extrajudicial por ele realizada, merecem credibilidade.
Dessarte, inatendível a pretensão absolutória.
9 Fls. 19.
10 Fls. 11.
11 Fls. 22/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500617-65.2018.8.26.0191 -Voto no 39.250
6
Inafastáveis, também, as majorantes concernentes à comparsaria e ao manejo
de armas de fogo, já que respaldadas pela prova oral acima mencionada.
Cumpre registrar que a comprovação do emprego de arma de fogo, no crime
de roubo, pode ser feita por qualquer meio, não dependendo da apreensão e da
submissão à perícia do instrumento vulnerante.
Não é outra a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. (...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
RECONHECIMENTO
COM
BASE
EM
PROVA
TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. (...) 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a
incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos
autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na
hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego (...)” (HC
598.859/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
A propósito, tanto eram verdadeiras as armas de fogo que o apelante, em
sua confissão extrajudicial, revelou que se cuidava de revólveres calibre .38.
De outra parte, não subsistirá a majorante concernente à restrição da
liberdade.

Lembre-se que à configuração da causa de aumento de pena do artigo 157 §
2o, inciso V, do Código Penal, exige-se que a restrição da liberdade ocorra por
tempo juridicamente relevante, ou seja, deve extrapolar o lapso necessário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500617-65.2018.8.26.0191 -Voto no 39.250
7
estritamente, para a perpetração da ameaça ou da violência, bem como para as
subsequentes subtração e fuga.
A respeito do tema, vem à baila, uma vez mais, o decidido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:

“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
MAJORANTE CONFIGURADA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante
entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa
de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o
tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao
necessário para a conclusão da empreitada criminosa. 2. Na hipótese, a Corte
estadual consignou que as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no
banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário
para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em
ilegalidade a ser sanada nesta via (...)”. (AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
12/11/2019,
DJe
28/11/2019).
No caso concreto, ao que se depreende das declarações das insuspeitas
ofendidas, a restrição das liberdades das vítimas não desbordou do suficiente à
conclusão do roubo.

Excluo, portanto, a majorante do inciso V do § 2o do artigo 157 do Código
Penal.
Resta tratar da dosimetria da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500617-65.2018.8.26.0191 -Voto no 39.250
8
A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, em 5 anos e
4 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

O elevado grau de censurabilidade incidente sobre a conduta do apelante,
que cometeu o crime contra seu ex-empregador e seus ex-colegas de trabalho,
valendo-se de informações que detinha em virtude da relação de emprego havida,
assim como o expressivo prejuízo causado àquele primeiro ofendido denotam a
razoabilidade da pena de partida.
Na segunda fase, a confissão policial do apelante e as declarações judiciais
das vítimas revelaram que ele idealizou e dirigiu a atividade criminosa.
Correta, por conseguinte, a incidência da agravante do artigo 62, inciso I, do
Código Penal.
Entretanto, tendo confessado, na fase administrativa, o cometimento do
crime, e exercido o direito ao silêncio na etapa judicial, viável considerar-se a
atenuante da confissão espontânea.
Ante o caráter extrajudicial da confissão, compenso-a com a agravante do
art. 62, I do CP, mantendo inalteradas as penas iniciais.
Na derradeira etapa, pelo concurso de pessoas e pelo uso de armas de fogo,
preservo a incidência das duas exasperações
ao invés de uma única, como
facultado pelo artigo 68, parágrafo único, do Código Penal porquanto o número
de roubadores
muito superior ao necessário à configuração da majorante da
comparsaria tornou particularmente acentuada a reprovabilidade correspondente
à ação delituosa.
É manifesto, em razão dessa singularidade, que a majoração única de 2/3
não seria suficiente à adequada reprovação e prevenção do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500617-65.2018.8.26.0191 -Voto no 39.250
9
Atento à gravidade do roubo perpetrado com o uso de instrumento de alto
poder vulnerante e intimidador, optou o legislador, legitimamente, por cominar a
essa hipótese uma pena mais elevada.
Os relevantes bens jurídicos tutelados pela norma inserta no tipo legal que
define o roubo são plenamente compatíveis com o recrudescimento operado pela
Lei no. 13.654/2018; afinal, a violência ou a grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo coloca em sério risco a integridade física e psíquica da vítima.
Nesse passo, não malfere a proporcionalidade a dupla exasperação,
proveniente da pluralidade de causas.
No entanto, arredada a circunstância referente à restrição da liberdade, os
aumentos serão de 1/3 pelo concurso de agentes e 2/3 pela utilização dos
revólveres.
Torno, então, definitivas as penas de 11 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão,
e 28 dias-multa.
Finalmente, seja pela quantidade da sanção segregativa, seja pelas
circunstâncias que a justificaram, imodificável o regime inicial fechado (artigo 33, §§
2o, alínea a, e 3o, do Código Penal).
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de
reduzir as penas impostas a EDER WATANABE FLORÊNCIO para 11 (onze)
anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa,
mantida, no mais, a r. Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador